Tribunal: STF
Processo: HC 84367
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-11-09
Data de publicação: 2004-11-09

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PACIENTE DENUNCIADA POR OMITIR DADO TÉCNICO
INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA (ART. 10 DA LEI Nº
 7.347/85). ALEGADA NULIDADE DA AÇÃO PENAL, QUE TERIA ORIGEM EM
PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E
INCOMPATIBILIDADE DO TIPO PENAL EM CAUSA COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
Caso em que os fatos que basearam a inicial acusatória emergiram
 durante o Inquérito Civil, não caracterizando investigação
criminal, como quer sustentar a impetração. A validade da denúncia
nesses casos -- proveniente de elementos colhidos em Inquérito civil
 -- se impõe, até porque jamais se discutiu a competência
investigativa do Ministério Público diante da cristalina previsão
constitucional (art. 129, II, da CF).
Na espécie, não está em
debate a inviolabilidade da vida privada e da intimidade de qualquer
 pessoa. A questão apresentada é outra. Consiste na obediência aos
princípios regentes da Administração Pública, especialmente a
igualdade, a moralidade, a publicidade e a eficiência, que estariam
sendo afrontados se de fato ocorrentes as irregularidades apontadas
no inquérito civil. Daí porque essencial a apresentação das
informações negadas, que não são dados pessoais da paciente, mas
dados técnicos da Companhia de Limpeza de Niterói, cabendo ao
Ministério Público zelar por aqueles princípios, como custos iuris,
no alto da competência constitucional prevista no art. 127,
caput.
Habeas corpus indeferido.